Tribunal: TJMT
Processo: 0014604-32.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014604-32.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HALISSON DO CARMO DA SILVA (APELADO), BRUNO BERNARDO DA SILVA (APELADO), Marilze do Carmo da Silva Santos (APELADO), ALINEI DO CARMOS DA SILVA SANTOS (APELADO), HALISSON DO CARMO DA SILVA - CPF: 066.415.741-64 (APELADO), EDIRLEIA OLIVEIRA FREIRE (VÍTIMA), BENEDITA PINHEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), EDIRLEIA OLIVEIRA FREIRE - CPF: 026.725.131-98 (VÍTIMA), Alinei do Carmo da Silva Santos (ASSISTENTE), BENEDITA PINHEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.367.861-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PEDIDO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO – TESTEMUNHOS DE
“OUVIR DIZER”
OU
“HEARSAY TESTIMONY” –
PROVA INDIRETA –

LASTRO PROBATÓRIO FRÁGIO, POIS IMPOSSÍVEL SUA CONFIMAÇÃO EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve se limitar ao juízo de admissibilidade da acusação, requerendo a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, Assim, a impronúncia, por sua vez, é cabível quando ausentes os requisitos necessários para a pronúncia, conforme o art. 414 do CPP.

No caso em tela, embora a materialidade delitiva esteja comprovada, os indícios de autoria atribuídos aos apelados se baseiam exclusivamente em depoimentos indiretos
("ouvir dizer"
ou
"hearsay testimony"
), os quais não foram corroborados por outras provas,
não constituindo fundamentos idôneos para a submissão dos apelados ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a decisão sob ID. 204955839, em que se reconheceu a inexistência de indícios suficientes de autoria e se
impronunciou

Halisson do Carmo da Silva e
Bruno Bernardo da Silva
, os quais haviam sido denunciados pela suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado
(art.
121, § 2º, incisos I, III e IV,
CP), em que foi vítima
Edirleia Oliveira Freire
.

Em suas razões, o
Parquet
pleiteia a
submissão dos apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri
, alegando a existência de indícios suficientes de autoria para justificar tal medida (ID. 204955853).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 204955860).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 206008690):

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA
. Pedido de Pronúncia - Inviabilidade - Elementos informativos não confirmados em juízo - Testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” - Conjunto probatório insuficiente para pronúncia - Precedentes STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de impronúncia.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 15.08.2014, por volta das 05h40min, a vítima
Edirleia Oliveira Freire
estava utilizando substância entorpecente em uma residência localizada na Rua 40, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, conhecida como
“Boca de Fumo do Cidão”
, quando
Halisson do Carmo da Silva e Bruno Bernardo da Silva
chegaram ao local para realizar a cobrança de uma dívida relacionada a drogas. Nesse momento, eles a puxaram para fora do local, iniciando uma série de agressões físicas, espancando-a e jogando pedras em sua cabeça até que ela ficasse inconsciente e fosse socorrida por terceiros.

Encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, a vítima permaneceu internada por 05 dias, contudo, não resistiu aos ferimentos causados, vindo a óbito

Após regular instrução processual sobreveio decisão
impronunciando

Halisson do Carmo da Silva
e
Bruno Bernardo da Silva
, pois, no entendimento do magistrado sumariante
“não restou provado, por meio de uma cognição exauriente e certeza necessária que os denunciados Halison e Bruno tenham sido autores ou partícipes do crime narrado nos presentes autos”,
razão pela qual os impronunciou com fundamento no art. 414 do CPP.

É contra essa decisão que se insurge o
Ministério Púbico
, alegando a existência de indícios da autoria suficientes atribuídos aos apelados, para, assim, enviá-los a julgamento pelo Conselho de Sentença.

1.

DO PEDIDO DE PRONÚNCIA

Inicialmente, ressalto que, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão que encerra o
jus accusationis
e pronuncia o agente comporta um mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo haver, para tanto, prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado. Na ausência de um desses requisitos, deve-se ensejar a impronúncia do agente.

Nesse sentido o a
rt. 413, § 1º, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Assim, a impronúncia prevista no art. 414 do CPP somente poderá ser proferida quando, ao final da primeira fase dos crimes dolosos contra a vida, o magistrado
não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente
.

Com essa orientação em mente, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
não merece reforma
.

In casu
, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva. Contudo, tal raciocínio não se aplica aos indícios de autoria atribuídos aos apelados, pois o Ministério Público
não conseguiu demonstrar de forma satisfatória os indícios de participação
.

Isso se deve ao fato de que os testemunhos colhidos em ambas as fases processuais (inquisitorial e em audiência) se resumem a declarações de
“ouvir dizer”
, não corroboradas por quaisquer outros elementos de convicção, sendo, portanto,
insuficientes para configurar indícios suficientes
de autoria que justifiquem a submissão dos apelados ao crivo do Conselho de Sentença. Vejamos:

A informante
Emília Viturina de Oliveira
, genitora da vítima, declarou em juízo
que não presenciou o crime
, mas afirmou que o marido de sua filha,
Benedito
, lhe disse que
uma pessoa
, que teria presenciado o crime,
relatou que foram os réus que o cometeram
. Contudo, ela
não soube informar o nome dessa suposta pessoa
.

O
informante Benedito Leônidas Pereira
não foi localizado para ser ouvido em juízo. Entretanto, em depoimento na delegacia, declarou que
ouviu comentários de moradores do bairro
de que um indivíduo conhecido como
“Ditinho”

seria o autor da morte de sua esposa
, mencionando que seriam dois os responsáveis, mas não soube identificar quem seria o outro indivíduo (ID. 204955717 – pág. 22).

A testemunha
José Aparecido Rosendo
, em consonância, afirmou que
havia rumores no bairro
de que os
apelados seriam os responsáveis pela morte da vítima
. Apesar de o crime ter ocorrido próximo à sua residência, ele não viu os criminosos.

A testemunha
Mariely Ferreira Arantes
declarou em juízo que
ouviu dizer
que o apelado
Bruno
foi o responsável pela morte da vítima, mencionando que os comentários estavam restritos ao nome desse apelado.

Interrogados, ambos os apelados
negaram participação
nos fatos delituosos.

Como se observa, nenhuma testemunha presenciou o crime ou estava presente momentos antes, o que
inviabiliza a descrição do que realmente ocorreu entre a vítima e seus algozes
e, principalmente, a
identificação destes
. Os depoimentos se limitaram a relatos de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”.

A propósito, esclareço que o chamado
“hearsay testimony”
refere-se à testemunha que
não presenciou o fato diretamente
, mas que tem conhecimento dele por
meio de relatos de terceiros
, ou seja, alguém que
ouviu outra pessoa narrando ou contando o ocorrido
, sem contato direto com os eventos em questão. Portanto, os depoimentos consistem em
meros boatos
sobre o suposto envolvimento dos apelados no crime.

É necessário consignar, com base no art. 155 do CPP, que para que ocorra a pronúncia, o magistrado não pode se valer exclusivamente de provas colhidas na fase inquisitorial ou que não tenham sido confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Senão vejamos:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desta forma, não se pode utilizar os testemunhos de
"ouvir dizer"
(
hearsay testimony
), já que
não podem ser refutados em razão de não indicarem a fonte originária
, motivos pelos quais
não constituem fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY TESTIMONY). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS PARA IMPRONUNCIAR OS RÉUS E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem. 2. A pronúncia não pode se basear unicamente em elementos informativos do inquérito e testemunhos indiretos (mesmo que produzidos em juízo). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Concessão, de ofício, de habeas corpus, para impronunciar os réus e revogar a prisão preventiva. (STJ - AgRg no AREsp: 2344873 MG 2023/0136184-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (POR "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. I - "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP"(AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) II - In casu, não há indícios mínimos de autoria suficientes a ensejar a pronúncia, na medida em que o único depoimento que imputa ao paciente a autoria delitiva se refere a testemunho indireto (por"ouvir dizer"), inadmissível pela jurisprudência para tanto. Precedentes.III - Habeas corpus concedido. Impronúncia de Fabio Fogassa (Processo n. 5006505-64.2017.8.21.0001 - 2ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre).

(STJ - HC: 842157 RS 2023/0267366-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Diante desse cenário, é inegável a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva, razão pela qual é impossível reformar a decisão invectivada, entretanto, nada impede que na superveniência de prova nova, o
Ministério Público
novamente ofereça denúncia em desfavor do apelado nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

2.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este recurso, mantendo incólume a decisão de impronúncia hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024